Tribunal: TJMMG
Processo: 2000718-90.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000718-90.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 05/02/2026 Publicação: 13/02/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) – MILITAR PUNIDO POR FALTAR AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO APRESENTADO – AUTENTICIDADE E VERACIDADE NÃO CONTESTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO NO PRAZO REGULAMENTAR – IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO – DOENÇA COMPROVADA – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO CONFIGURADA – ERRO DE ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – NULIDADE DA SANÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO – MAJORAÇÃO INVIÁVEL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Comprovado que o militar deixou de comparecer ao serviço por motivo de doença, mediante apresentação de atestado médico cujo conteúdo não foi infirmado pela Administração Militar, a ausência não pode ser enquadrada como transgressão disciplinar de “faltar ao serviço” (art. 13, XX, da Lei estadual n. 14.310/2002), ainda que o documento não tenha sido apresentado no prazo regulamentar. - A situação configura causa de justificação decorrente de motivo de força maior ou caso fortuito, prevista no art. 19, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/2002, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato punitivo, à luz da teoria dos motivos determinantes. - Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, inviável é o acolhimento do pedido, uma vez que a verba já foi fixada, na origem, no limite máximo legal, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexistindo espaço para incremento em grau recursal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, mantendo integralmente a sentença a quo. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente o pedido formulado pelo Cb PM Joubert Anselmo de Oliveira, para anular o ato administrativo-disciplinar que ensejou a aplicação da punição de suspensão de 4 (quatro) dias de serviço, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/02 (Evento 38 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o Estado de Minas Gerais argumenta que a Administração Pública se encontra estritamente vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição da República (CR), de modo que seus atos somente são válidos quando praticados em conformidade com a lei. Ressalta que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, incumbindo ao autor o ônus de produzir prova suficiente para afastar tais presunções, o que não teria ocorrido no caso concreto. Sustenta, ainda, que a sentença recorrida incorreu em indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo disciplinar, em afronta ao princípio da separação e independência entre os Poderes, previsto no art. 2º da CR. Argumenta que ficou comprovado nos autos que o militar, embora escalado, não compareceu ao serviço, e que o atestado médico apresentado, por ter sido emitido por profissional alheio aos quadros da corporação e não ter sido homologado no prazo regulamentar, não possui aptidão para justificar a ausência. Enfatiza que a decisão administrativa se limitou a aplicar a legislação de regência, notadamente o art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/2002, que tipifica como transgressão disciplinar grave a falta ao serviço, inexistindo qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade. Sustenta que a matéria é amplamente regulamentada pela Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013, a qual estabelece que os atestados médicos emitidos por profissionais externos possuem caráter meramente informativo e somente produzem efeitos após a devida homologação pelos médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar, devendo ser apresentados no mesmo dia ou, no máximo, até o primeiro dia útil subsequente à sua emissão, sob pena de preclusão. Destaca que o apelado não observou tais exigências, deixando de providenciar a homologação do atestado no prazo legal, assumindo, assim, o risco da caracterização da transgressão disciplinar. Ressalta, ainda, que a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 é expressa ao prever que o militar que se ausentar do serviço com base em atestado não homologado responderá pela transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/2002, sendo inequívoca a legalidade da atuação administrativa. Alega que, mesmo em situações de eventual impossibilidade de comparecimento imediato ao serviço médico da corporação para concessão de licença ou dispensa, permanece íntegra a obrigação de buscar a homologação do atestado, não havendo nos autos qualquer comprovação de circunstância impeditiva que justificasse o descumprimento dessa exigência. Refuta a interpretação adotada na sentença quanto à aplicação do art. 19, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/2002, afirmando que tal dispositivo não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 autoriza a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao controle médico da corporação ou, ao menos, sem a homologação do atestado apresentado. Sustenta, igualmente, a inaplicabilidade dos conceitos de caso fortuito e força maior previstos no art. 393 do Código Civil, uma vez que a ausência de homologação do atestado decorreu de conduta omissiva do próprio militar, e não de fato necessário, inevitável ou imprevisível. Assevera que apenas os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar detêm conhecimento técnico específico para avaliar a real necessidade de afastamento das atividades militares, sendo o procedimento de homologação essencial não apenas para a regularidade administrativa, mas também para o controle do absenteísmo na corporação. Aduz que a intervenção judicial na regulamentação interna e na gestão disciplinar da Polícia Militar compromete a autonomia administrativa da instituição e viola os limites do controle jurisdicional, que deve restringir-se à legalidade do ato, e não ao seu mérito. Por fim, sustenta que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer causa justificadora capaz de afastar a tipicidade da conduta, inexistindo nos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de apresentação ou homologação do atestado médico no prazo regulamentar, inclusive por intermédio de representante. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 45 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do apelado, por sua vez, alega que a sentença reconheceu corretamente que o atestado médico por ele apresentado era válido e abrangia exatamente os dias de sua ausência ao serviço, inexistindo qualquer lacuna temporal que justificasse a aplicação de sanção disciplinar. Ressalta que a condição de saúde do apelado, à época dos fatos, impossibilitou fisicamente o seu deslocamento para fins de homologação do atestado junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde, circunstância que foi devidamente comprovada nos autos. Destaca, ainda, que a própria Administração Militar realizou visita oficial à sua residência, ocasião em que constatou sua incapacidade, confirmando que se encontrava sob medicação, acamado e sem condições de comparecer pessoalmente à unidade de saúde da corporação. Alega que a exigência de homologação do atestado médico configura ato administrativo interno, que não pode se sobrepor ou restringir direito expressamente assegurado pelo art. 19, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/02, o qual prevê causa legal de justificação para a ausência ao serviço. Defende que, diante da comprovada impossibilidade física, não há que se falar em falta injustificada, sendo ilegítima a penalidade aplicada exclusivamente com fundamento na ausência de homologação formal do documento médico. Argumenta que a sentença não incorreu em indevida invasão do mérito administrativo, tendo-se limitado ao legítimo controle de legalidade do ato disciplinar, afastando punição aplicada em desconformidade com a legislação de regência e com o conjunto probatório produzido. Aduz que os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de deslocamento para homologação do atestado. Afirma que a Administração ignorou tais provas e desconsiderou a situação fática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 concreta, aplicando punição disciplinar sem respaldo jurídico suficiente, o que justifica a nulidade do processo de comunicação disciplinar instaurado. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, a manutenção integral da sentença recorrida e a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 51 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.525/2023, no âmbito do 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em desfavor do Cb PM Joubert Anselmo de Oliveira, com a finalidade de apurar a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei estadual n. 14.310/02. Consta da Portaria do referido PCD que o apelado, devidamente escalado para o serviço no REDS da 202ª Companhia, no dia 4 de março de 2023, no horário das 11h30min às 18h, deixou de comparecer à chamada e a todo o serviço. Conforme registrado, o militar não teria justificado a ausência nem comunicado ao responsável pela chamada qualquer dificuldade para comparecer ao serviço (Evento 1 – DOC3 – fl. 2 – Processo Originário). Concluído o processo disciplinar, o comandante do 40º BPM entendeu configurada a transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, aplicando ao apelado a sanção de suspensão de 4 (quatro) dias de serviço, com o decréscimo de 24 (vinte e quatro) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – DOC10/DOC11 – Processo Originário). Inconformado, o apelado ajuizou ação ordinária anulatória de ato administrativo, pleiteando a nulidade da punição aplicada no âmbito do referido PCD (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). A magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo disciplinar e determinando a restituição do valor correspondente ao período de suspensão, bem como da pontuação funcional suprimida, ao fundamento de que a ausência de homologação do atestado médico não configura, por si só, a conduta tipificada como faltar ao serviço, prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, sobretudo diante da comprovação de motivo de força maior ou caso fortuito (Evento 38 – Processo Originário). Em que pesem as razões recursais do Estado de Minas Gerais, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos fundamentos a seguir expostos. Como é cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Todavia, quando a motivação do ato se mostra dissociada da realidade fática comprovada nos autos, impõe-se o controle jurisdicional de legalidade, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 termos da teoria dos motivos determinantes, hipótese que se verifica no caso concreto. Com efeito, embora a Administração Militar tenha reconhecido a ausência do apelado ao serviço, é incontroverso que este apresentou atestado médico, datado de 4 de março de 2023, concedendo-lhe afastamento do trabalho por 3 (três) dias, a partir daquela data (Evento 1 – DOC12 – processo originário). Ressalte-se que a autenticidade do documento e a veracidade da condição clínica nele atestada não foram questionadas ou infirmadas pela Administração Militar ao longo de todo o procedimento disciplinar. Verifica-se, assim, que o reconhecimento da falta ao serviço não decorreu de dúvida quanto à veracidade do atestado médico, mas, exclusivamente, do fato de o documento não ter sido submetido à homologação no prazo regulamentar previsto no art. 32, § 1º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013. Todavia, a ausência ao serviço devidamente justificada por motivo de saúde comprovado, cuja autenticidade não se contesta, não se amolda à prática da transgressão disciplinar grave prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, ainda que não tenha havido a homologação formal do atestado no prazo regulamentar. Nesse contexto, acompanho o entendimento do juízo de origem no sentido de que a falta ao serviço, motivada por doença comprovada, configura causa de justificação fundada em caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/2002. Assim, no caso concreto, a conduta praticada não se subsume à transgressão grave de faltar ao serviço, prevista no art. 13, inciso XX, mas, em tese, poderia caracterizar infração de natureza média descrita no art. 14, inciso XV, do mesmo diploma legal, consistente em deixar de observar prazos regulamentares, uma vez que o militar apenas deixou de providenciar a homologação do atestado médico no prazo previsto no art. 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG, que dispõe: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Evidencia-se, portanto, erro de enquadramento disciplinar no PCD n. 104.525/2023, pois a autoridade administrativa reconheceu a prática de transgressão grave, desconsiderando a existência de causa de justificação devidamente comprovada por documentação médica idônea. Nos termos da teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade e à adequação dos motivos que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o fundamentam. Assim, o indevido enquadramento da conduta no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, aliado à desconsideração da causa de justificação legalmente prevista, impõe o reconhecimento da nulidade do ato punitivo impugnado. Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na jurisprudência deste Tribunal, conforme demonstram os precedentes colacionados, que reconhecem a impossibilidade de aplicação da transgressão grave de faltar ao serviço quando comprovada a ausência por motivo de saúde, ainda que o atestado médico não tenha sido homologado no prazo regulamentar. Vejam-se: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000019-67.2022.9.13.0005 – Relator: Jadir Silva – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 09/02/2023) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000151-61.2021.9.13.0005 – Relator: Osmar Duarte Marcelino – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 29/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000032-32.2023.9.13.0005 – Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 16/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000115-53.2020.9.13.0005 – Relator: Fernando Galvão da Rocha – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 01/02/2022) Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado pelo apelado em contrarrazões, verifica-se que não merece TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 acolhimento, uma vez que, em primeira instância, os honorários advocatícios já foram fixados no patamar máximo legal, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, mantendo integralmente a sentença a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator